Tribunal: STF
Processo: ARE 1295975
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos seguintes termos (eDOC 10): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. PRECEDENTE. RE 363889. RECURSO PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 227, caput e § 6º, da Constituição da República. 
    Sustenta-se, em suma, que a situação fática dos autos, qual seja, a existência de ação de paternidade anterior julgada procedente por outras provas que não o exame de DNA, desautoriza a aplicação do precedente proferido pelo STF no RE 363.889, referente ao Tema 392 da sistemática da repercussão geral. 
    É o relatório. Decido. 
    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    No tocante à possibilidade de nova ação de paternidade com renovada averiguação de identidade genética fundada em exame de DNA, não realizado anteriormente, correto o entendimento expressado pelo tribunal a quo.
    A ementa do acórdão proferido no RE 363.889/DF, que deu origem ao Tema 392, com repercussão geral reconhecida por este Tribunal, foi assim redigida: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE DECLARADA EXTINTA, COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR DEMANDA EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA, POR SER O AUTOR BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA E POR NÃO TER O ESTADO PROVIDENCIADO A SUA REALIZAÇÃO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, EM RESPEITO À PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA DO SER, COMO EMANAÇÃO DE SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. É dotada de repercussão geral a matéria atinente à possibilidade da repropositura de ação de investigação de paternidade, quando anterior demanda idêntica, entre as mesmas partes, foi julgada improcedente, por falta de provas, em razão da parte interessada não dispor de condições econômicas para realizar o exame de DNA e o Estado não ter custeado a produção dessa prova. 2. Deve ser relativizada a coisa julgada estabelecida em ações de investigação de paternidade em que não foi possível determinar-se a efetiva existência de vínculo genético a unir as partes, em decorrência da não realização do exame de DNA, meio de prova que pode fornecer segurança quase absoluta quanto à existência de tal vínculo. 3. Não devem ser impostos óbices de natureza processual ao exercício do direito fundamental à busca da identidade genética, como natural emanação do direito de personalidade de um ser, de forma a tornar-se igualmente efetivo o direito à igualdade entre os filhos, inclusive de qualificações, bem assim o princípio da paternidade responsável. 4. Hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico, em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento de paternidade com relação a pessoa identificada. 5. Recursos extraordinários conhecidos e providos. (RE 363889, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-238 DIVULG 15-12-2011 PUBLIC 16-12-2011 RTJ VOL-00223-01 PP-00420)
    Note-se que a relativização da coisa julgada foi permitida em casos em que a ação anterior tenha sido julgada sem a realização de exame de DNA, sobrevindo a impossibilidade de aferição de vínculo genético.
    No caso dos autos, trata-se de pleito de negativa de paternidade, apresentado pelo suposto genitor, para averiguar se existe ou não vínculo genético entre as partes, pois, em ação de investigação de paternidade anterior, transitada em julgado, não houve realização de exame de DNA por impossibilidade de se encontrar o ora Recorrido. Busca o autor da ação, ora Recorrido, a comprovação, positiva ou negativa, da sua identidade genética paterna – como corolário de seu direito de personalidade. 
    Portanto, o enquadramento aqui levado a efeito não considerou apenas os elementos concretos do caso paradigma do Tema 392 da sistemática da repercussão geral, mas, sim, as questões constitucionais fundamentais que de lá emergem, em especial o direito à busca da identidade genética, as quais são semelhantes às debatidas no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente